Tribunal: TJDFT
Processo: 0719215-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. CONTA CORRENTE. ACESSO POR TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. EMPRÉSTIMO E PIX NÃO RECONHECIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. NEXO DE CAUSALIDADE. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. ENUNCIADO 479 DAS SÚMULAS DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou improcedente o pedido contraposto e parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial "para: a) Reconhecendo a ausência de contrato válido entre as partes, DECLARAR a nulidade e a inexistência de todos os débitos e encargos relativos ao empréstimo firmado mediante fraude em 07/10/2022 (no do contrato 3460009 – id. 173366973); b) CONDENAR o banco requerido a cessar os lançamentos mensais em conta corrente decorrentes do parcelamento do referido empréstimo e de efetuar cobranças indevidas referente ao contrato anulado, sem prejuízo das prestações eventualmente pagas no decorrer do processo, a qual deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data dos respectivos desembolsos e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. A presente obrigação deverá ser cumprida a partir da sua intimação pessoal a ser realizada após o trânsito em julgado desta sentença, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada cobrança (lançamento) comprovadamente efetuada, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57078650). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminarmente a incompetência do juízo em razão da necessidade de realização de perícia técnica no celular do autor. No mérito, sustenta que a fraude se deu por culpa exclusiva do autor que, enganado pelo fraudador, realizou algum procedimento em seu celular, que permitiu a concretização da fraude. Aduz não haver falar em fortuito interno, tampouco em falha na prestação dos serviços por parte do banco. Subsidiariamente, alega que o caso é hipótese de culpa concorrente da vítima, devendo o prejuízo ser dividido entre as partes. Pede o acolhimento da preliminar, com a extinção do processo sem julgamento do mérito. Não sendo o caso, requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente da vítima, com a divisão do prejuízo entre as partes.
4. Em contrarrazões, o recorrido refuta as alegações do recorrente e afirma que o dano moral restou caracterizado. Pugna pelo desprovimento do recurso e pela condenação do réu por danos morais.
5. Preliminar de incompetência do juízo/necessidade de perícia. Os juizados especiais cíveis têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade (art. 3o da Lei 9.099/95). A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Assim, tendo em vista que o juiz é o destinatário das provas, cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. Preliminar rejeitada.
6. Pedido em contrarrazões. Não conheço do pedido de condenação por danos morais formulado nas contrarrazões, por absoluta inadequação da via eleita. As contrarrazões se prestam a refutar as razões do recurso, não se destinando a pleitear a reforma da sentença. Caso a parte assim deseje, deve manejar o recurso cabível, no prazo legal.
7. Mérito. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
9. No caso, a falha na prestação de serviços por parte do réu, ora recorrente, restou evidente, uma vez que as provas trazidas aos autos demonstram que houve falha nas medidas de segurança do banco, o que permitiu a realização das operações fraudulentas (empréstimo contratado no valor de R$ 8.820,00 e pix efetuado no valor de R$ 8.996,00). As transações foram realizadas no mesmo dia (07/10/22), em curto intervalo de tempo, indicando a alta probabilidade de fraude. Além disso, tais transações destoam do histórico de movimentação do autor, o que representa outro indício de fraude. Caberia ao banco recorrente ter levantado suspeita sobre as operações e realizado o devido bloqueio. Ademais, os documentos trazidos aos autos demonstram que, tão logo soube das transações fraudulentas, o autor procurou o recorrente para que tomasse as providências cabíveis e registrou boletim de ocorrência acerca do fato ocorrido. Porém, o que se percebe da conversas do autor com a gerente é uma verdadeira inércia por parte do banco em solucionar o problema e dar uma resposta ao cliente. Por outro lado, contrariamente ao que sustenta o recorrente, não há qualquer prova nos autos que indique que o autor tenha de alguma forma contribuído para a concretização da fraude. Pelo contrário, o relato contido no boletim de ocorrência indica que, ainda que o autor tenha mantido contato com o suposto fraudador, por meio da ligação que recebeu, o Banco do Brasil logrou bloquear a tempo a conta do requerente mantida junto a essa instituição em razão de movimentação suspeita, o que não foi feito pelo réu, demonstrando a falha nas medidas de segurança do recorrente.
10. No ponto, vale lembrar que o ato fraudulento em questão não constitui fato de terceiro passível de eximir a responsabilidade civil do réu, na medida em que se caracteriza como fortuito interno, o qual não afasta a responsabilidade do fornecedor. Nessa linha, vale relembrar o teor do enunciado 479 das Súmulas do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Apenas o fato de terceiro absolutamente estranho às atividades empresariais das instituições financeiras poderia eliminar por completo o nexo de causalidade, por estar aí configurado o fortuito externo, o que não se verificou no caso. Na hipótese em exame, a bem da verdade, a fraude ocorreu em função da atividade lucrativa do réu, o que atrai a aplicação da teoria do risco do empreendimento, sendo descabida a tentativa de configurar uma excludente de responsabilidade pelo rompimento do nexo causal ou a culpa concorrente da vítima.
11. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CARTÃO FURTADO. TECNOLOGIA CONTACTLESS. DIVERSAS TRANSAÇÕES REALIZADAS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. QUEBRA DE PERFIL DO CONSUMIDOR. EVIDENTE INDÍCIO DE FRAUDE. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo primeiro réu contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 8.403,41 e condenar os réus, solidariamente, a pagarem indenização por danos materiais no valor de R$ 192,00, bem como ao pagamento de compensação por danos morais na importância de R$ 2.000,00. Em suas razões, preliminarmente, pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, aduz que as transações contestadas foram efetuadas mediante a apresentação física do cartão, via contactless, bem como foram realizadas antes de o bloqueio ser solicitado pela recorrida. Argumenta que os fatos decorreram de fortuito externo, inexistindo falha na prestação de serviços por parte da recorrente. Pede a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas pela autora. III. Rejeito o pedido de concessão de efeito suspensivo, porquanto não foram preenchidos os requisitos do art. 43 da Lei 9.099/95. Ademais, o valor em discussão é diminuto quando comparado ao porte econômico da recorrente. IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. No caso, a parte autora atribui os danos à instituição financeira, visto que seria apenas a instituição de gerenciamento de pagamento. Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. V. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC. VI. Depreende-se dos autos que a autora que teve o seu cartão furtado e que foram feitas transações fraudulentas em suas cartão de crédito e débito no dia 15.07.2021, o qual tinha a opção de transação financeira por aproximação. Situação percebida no dia seguinte, quando noticiou o fato para a recorrente que acabou por estornar somente três transações no dia 21.07.2022 (ID 52960977). Os prejuízos totalizaram o montante no cartão de crédito de R$ 8.403,41 e R192,00 na função débito. A despeito da tentativa de reaver os valores indevidamente utilizados, a recorrente entendeu que não houve indícios de irregularidade nas transações, negando o pedido administrativo de reembolso. VII. Ressalta-se que as novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários, sendo dever da instituição financeira que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio digital, devendo fornecer mecanismos seguros, inclusive com sistemas de detecção antifraude, a fim de coibir transações suspeitas e evitar danos aos consumidores, sobretudo aquelas que não se adequam ao perfil de utilização/movimentação bancária do cliente. Nesse contexto, a atuação indevida de terceiro fraudador não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pelo consumidor, porquanto trata-se de fortuito interno, relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelas instituições financeiras. Ressalta-se que meras alegações de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhadas de qualquer elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não isentam a instituição financeira da responsabilidade pelos danos causados ao consumidor em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno. VIII. Os elementos de prova constantes no processo demonstram que a segurança dos sistemas tecnológicos utilizados pela instituição financeira falhou em identificar e apontar como suspeitas de fraude as operações contestadas, já que, em curto espaço de tempo foram realizadas diversas compras com a utilização do cartão da autora, todas autorizadas por meio da tecnologia "contactless", sem solicitação de senha, totalizando o valor de R 8.595,41, que diferem do seu perfil de compras, em especial frequência e horário, de molde a evidenciar claro indício de fraude ou operação ilícita (ID 5296975, 52960976). Vale mencionar que no contrato de adesão do cartão PicPay, apresentado pela própria ré, consta as medidas de segurança e os casos em que "O Cartão poderá ser bloqueado", quais sejam: (a) em situações que possam sugerir a existência de risco de prejuízos, se detectado; (...) (c) preventivamente, se verificado indício de fraude ou por medida de segurança." (ID 52960979 - pág. 30). Desse modo, não há como acolher as alegações da recorrente. IX. No tocante ao dano moral, a indenização decorre da lesão a direitos da personalidade a ponto de causar humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, no caso concreto, apesar da falha na prestação de serviço, não se verifica qualquer violação a direitos da personalidade a subsidiar o abalo moral. Portanto, deve ser acolhido o recurso nesse ponto. X. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada somente para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantido os demais termos. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. XI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1796001, 07664101320228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 16/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.